Tribunal: TJDFT
Processo: 0716538-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que deferiu tutela provisória de urgência em ação ajuizada por DJALMA ALVES DE CASTRO. Na origem, o agravado alegou ser beneficiário de plano de saúde gerido pela requerida, encontra-se em tratamento de estenose aórtica severa com calcificação dos folhetos e hipertrofia ventricular esquerda concêntrica. Diante de seu quadro clínico, seu médico indicou a troca valvar aórtica transcateter – TAVI, com implante de prótese biológica. No entanto, a operadora de plano de saúde teria recusado o atendimento, sob o argumento de que o material não teria cobertura. Requereu, em sede de tutela provisória de urgência, que o juízo determinasse à requerida a autorização do tratamento cirúrgico nos moldes prescritos e no prazo de 24 horas. O pedido foi deferido. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a verdadeira causa da negativa de cobertura seria porque o solicitante não seria credenciado para realizar o procedimento e estaria configurada hipótese de assistência fora da rede credenciada. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória. Preparo regular sob ID 25894161. É o relatório. Decido. Cuida-se de cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que deferiu tutela provisória de urgência e para determinar à operadora de planos de saúde que autorizasse procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento c/c tutela de urgência promovida por DJALMA ALVES DE CASTRO em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, na qual a parte autora (sic) medida judicial que obrigue a parte ré a autorizar a realização do procedimento médico descrito na inicial, conforme prescrição médica que menciona. Segundo a inicial, a parte autora afirma ser portador de cardiopatia, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio com implante de ponte de artéria torácica interna esquerda para ramo descendente anterior, ponte de artéria torácica interna direita para ramo marginal e ponte de safena para coronária direita. Afirma que no início deste ano, ao realizar de ecocardiograma, descobriu que estava com Estenose aórtica severa com calcificação dos folhetos e Hipertrofia Ventricular Esquerda Concêntrica. Afirma que foi realizada avaliação multidisciplinar –“Heart Team”, com a participação e equipes de Cardiologia Clinica, Ecocardiografia, Cardiologia Intervencionista e Cirurgia Cardiovascular, cujo (sic) contraindicou a troca valvar aórtica por cirurgia convencional devido ao alto risco cirúrgico para o caso, diante da condição física, biológica, dentre outros. Assim, devido ao alto risco cirúrgico, a referida equipe indicou a Troca Valvar Aórtica Transcateter –TAVI, com implante de prótese biológica, devido à menor morbi-mortalidade deste procedimento, conforme relatório médico que menciona. Informa que o plano de saúde réu negou a realizou do procedimento em questão, ao argumento de que os materiais não teriam cobertura contratual. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Registre-se, primeiramente que, no caso, existe prova robusta de que a parte requerente é segurada da parte requerida, conforme comprovados pelos documentos anexados com a inicial. Na espécie, constata-se ainda pelo documento ID 90149239, a indicação do procedimento perseguido é necessário, ante o risco de morte súbita, evidenciando a urgência na realização do referido procedimento. Neste cenário, resta demonstrada a probabilidade do direito da (sic) autor. Ademais, é inadmissível que a ré limite a prestação dos serviços médicos que "in casu" se revela vital, mormente considerando que o procedimento em questão constitui tratamento necessário para garantir a saúde do paciente. Ora, a administradora do plano de saúde não está habilitada a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado para a cura da doença do segurado, tendo em vista que estas haverão de ser estabelecidas pelo especialista que vier a se encarregar do tratamento, de acordo com o método mais adequado e com menor risco de morbi-mortalidade. Sobre o tema, confira-se: (...) Saliento que o provimento ora pleiteado não se caracteriza como irreversível, vez que a parte ré poderá exercer o seu direito de regresso nas quantias despendidas no cumprimento da presente decisão mediante as vias processuais cabíveis, inclusive no próprio curso da ação, no caso de improcedência dos pedidos. Ante o exposto, CONCEDO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar à parte ré que, no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, autorize e custeie a realização do procedimento Troca Valvar Aórtica Transcateter – TAVI, com implante de prótese biológica, conforme relatório médico ID 90149239 (que deverá seguir anexo), arcando com todos os materiais necessários. A autorização deverá vir demonstrada nos autos no momento de sua resposta, se houver.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes em parte esses pressupostos. Primeiramente, consigna-se que o objeto da controvérsia é a negativa de cobertura de cirurgia cardiovascular pela operadora de plano de saúde. Enquanto o autor alegou que o pedido foi negado porque o material não estaria coberto, a agravante justificou seu posicionamento ante a falta de credenciamento do profissional para o tipo de procedimento eleito. A divergência seria de simples solução se as partes trouxessem aos autos a negativa formal de cobertura, nos moldes prescritos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, especificamente na Resolução n. 395, de 14/01/2016: “Art. 10. Havendo negativa de autorização para realização do procedimento e/ou serviço solicitado por profissional de saúde devidamente habilitado, seja ele credenciado ou não, a operadora deverá informar ao beneficiário detalhadamente, em linguagem clara e adequada, o motivo da negativa de autorização do procedimento, indicando a cláusula contratual ou o dispositivo legal que a justifique. § 1o O beneficiário, sem qualquer ônus, poderá requerer que as informações prestadas na forma do caput sejam reduzidas a termo e lhe encaminhadas por correspondência ou meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. § 2o No caso das operadoras de pequeno e médio porte, o prazo de 24 ( vinte e quatro) horas previsto no § 1o deverá considerar o horário de funcionamento de suas unidades de atendimento.” Mas como se extrai dos autos, o autor não anexou a prova à petição inicial, bem como a agravante não trouxe em seu recurso. Desta forma, o conhecimento da real motivação da negativa somente será possível após a instrução do processo. Porém, a falha não impede a análise do pedido da agravante, posto que fundamentada exclusivamente no argumento de que não teria obrigação de prestar cobertura fora de sua rede credenciada. De fato, segundo preceito do art. 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura fora da rede credenciada somente nas hipóteses de urgência ou emergência e quando não for possível a utilização dos serviços próprios, credenciados, contratados ou referenciados: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada. No mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. TABELA. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, CPC; 2. A estipulação contratual que vincula a cobertura contratada aos médicos e hospitais de sua rede ou conveniados é inerente a esta espécie de contrato e, como tal, não encerra, per si, qualquer abusividade; 3. Havendo previsão contratual expressa no sentido de limitar o reembolso dos tratamentos médicos realizados fora da rede credenciada à tabela previamente estipulada, e não demonstrado tratar-se de tratamento de urgência ou emergência, restam descaracterizados os requisitos para a concessão a tutela de urgência; 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1219251, 07192192520198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 9/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Estabelecida a faculdade da operadora de planos de saúde restringir os atendimentos eletivos à sua rede credenciada, volta-se ao contexto da lide, em que o autor pretende a cobertura para o tratamento indicado pelo médico assistente e a agravante sustenta a recusa tão somente em razão do pedido ter sido formulado por profissional e em estabelecimento não credenciado. As razões apontadas pela agravante não afastam o direito do beneficiário à cobertura contratual, tão somente restringem a prestação do serviço a profissional da rede credenciada pelo plano de saúde. Desta forma, não há justificativa para a suspensão da decisão até o julgamento final da lide, como pretendido pela agravante, mas tão somente o esclarecimento de que caberá à recorrente apontar ao paciente os profissionais credenciados para o ato, de sorte a adequar o cumprimento da obrigação à prescrição contratual. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes em parte, o que impõe o seu deferimento parcial, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar, condicionar a concessão da autorização pela agravante com relação à cirurgia, a sua realização por profissional e estabelecimentos respectiva credenciada ou referenciada. Facultado ao agravado a escolha do médico, desde que responda com recursos médicos pelos respectivos honorários. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator